Tribunal: TJMT
Processo: 1006269-97.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006269-97.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISSELLI VELOSO DOS REIS - CPF: 655.548.331-87 (RECORRENTE), DAIANE DA SILVA SOARES - CPF: 040.477.191-29 (ADVOGADO), ELZA APARECIDA MARQUES - CPF: 977.730.931-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Recurso Inominado, sob a alegação de omissão e contradição quanto a fundamentos do recurso e fatos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de contradição e omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição sanável por Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão, não se confundindo com suposta divergência com elementos externos, como provas ou entendimento jurisprudencial.

4. A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre quando há ausência de manifestação sobre pedido ou fundamentação imprescindível e capaz de influenciar no julgado, não se configurando quando a questão suscitada já foi decidida de forma fundamentada ou quando a fundamentação não constante é irrelevante para a conclusão lógico-jurídica.

5. Não é exigível que o magistrado rebata cada um dos argumentos levantados pelas partes, bastando que apresente suas razões de decidir de forma clara e adequadamente fundamentada.

6. Os Embargos de Declaração são recurso de rígidos contornos processuais, destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando a solucionar o inconformismo da parte ou a promover a rediscussão do mérito do julgado.

7. No caso concreto, a decisão embargada se mostra coerente em todos os seus termos, e as circunstâncias alegadas como omissas são irrelevantes para a conclusão do julgado, especialmente diante da ausência de comprovação de tomada de providências por parte da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição interna, omissão sobre ponto ou questão essencial ao julgamento, ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou ao mero inconformismo da parte. 2. A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é aquela verificada internamente no julgado, entre seus próprios termos, e a omissão ocorre pela ausência de manifestação sobre pedido ou fundamento imprescindível, sendo desnecessário que o julgador rebata todos os argumentos das partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para a conclusão lógico-jurídica.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Art. 48 da Lei no 9.099/95. Art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ:
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.544.318/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017. TRF 3a Região:
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1006269-97.2024.8.11.0007

Embargante
:
GISSELLI VELOSO DOS REIS

Embargado
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
par
te

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 280360999/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 279365881/PJe2).

Su
stentou
que a
decisão

foi

omissa
e
contraditória

quanto
a
fundamentos
do
recurso
e
fatos

apresentados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Contradição
e Omissão
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há
divergência
no corpo da
própria
decisão
embargada
,
como
, por exemplo,
na hipótese em que
um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro
,
ou com a própria parte dispositiva.

Já a omissão passível de declaratórios se dá quando algum pedido ou fundamentação imprescindível e capaz de influenciar no julgado não é examinado.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Destaca-se que n
ão caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração a contradição
ou omissão
baseada
s
em elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre o teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal ou
d
o entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado

-

por exemplo,

a

incompatibilidade

entre

a

fundamentação

e o dispositivo da própria decisão.

Em

outras

palavras,

o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/RJ,

Rel.

Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013).

(...)

(STJ
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

Assim sendo e
analisando

o teor da decisãoembargada, observa-se que não assiste razão
à
parte embargante quanto à contradição apontada,
isto porque a decisão se mostra coerente em todos os seus termos, inexistindo posicionamento conflitante em sua redação quanto aos fatos apresentados.

Em relação à suposta omissão alegada, do mesmo modo prospera tal argumento.

Em que pese sua afirmação de que
o juízo
“
deixou de apreciar um ponto expressamente alegado pelo próprio banco em seu recurso: a suposta habitualidade de compras realizadas pela autora no estado de São Paulo
”
e que as compras realizadas no referido Estado eram esporádicas
, constata-se que tais
circunstâncias
são
irrelevantes para a conclusão do julgado.

Isso em razão de que, como devidamente esclarecido no aresto,
a autora
simplesmente

deixou de tomar quaisquer providências em relação à instituição financeira, pois
não

demonstrou

ter

realiz
ado
a
abertura
de
contestação

da compra, inclusive, sequer comprovou ter solicitado o

bloqueio
do
cartão
.

Ademais
,
embora

alegue

que
compareceu

na

agência
do banco e
contestou
o
débito
,
não

foi

juntada

nenhuma

prova

capaz
de
evidenciar

tal assertiva.

Vale
frisar a

desnecessidade de
o

juízo
rebater

cada
um dos
argumentos

levantados

pelas
partes,
bastando que apresente suas razões de decidir de forma
clara
e
adequadamente fundamentada
.

Neste
sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
(...)
2. Quanto à
apontada

violação
dos
artigos
458 e 535, II do CPC/73,
não

assiste

razão
à
agravante
,
porquanto

clara
e
suficiente
a
fundamentação

adotada

pelo
Tribunal de
origem
para o
deslinde
da
controvérsia
,
revelando
-se
desnecessário

ao

magistrado

rebater

cada
um dos
argumentos

declinados
pela
agravante
.
Precedentes
. (...)
(STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDcl

nos

EDcl
no
REsp
n. 1.544.318/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.)

Destaca-se que o

r
ecurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei no 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão
da
parte embargante
é
modificar
o
entendimento exposto n
o arest
o embargad
o
, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos
d
eclaratórios
, devendo o resultado do julgamento permanecer inalterado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que
declaratórios
desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa previstaartigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025